Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-70.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010760-70.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDICE MARIA DE ANDRADE - CPF: 927.188.331-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 049.706.191-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 049.706.191-07 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), CLAUDICE MARIA DE ANDRADE - CPF: 927.188.331-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA – DIREITO À SAÚDE - RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro do polo passivo da demanda. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

4. A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e
recursos de apelação cível interpostos por Claudice Maria de Andrade e pelo Município de Sinop

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência n.1010760-70.2017.8.11.0015,
julgou procedentes os pedidos iniciais no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente perícia médica em Unidade Psiquiátrica, bem como tratamento em clínica de reabilitação/desintoxicação de dependentes químicos, com a condução coercitiva da paciente a fim de iniciar seu tratamento.

A sentença ainda confirmou a tutela anteriormente concedida, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, deixando de condenar os requeridos ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública (id. no 42790581, pág. 01/05 e id. no 42790585, pág. 01/03).

Em suas razões recursais, insurge-se Claudice Maria de Andrade contra a não condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios, demandando o cumprimento do art. 85 do Código de Processo Civil, com a atribuição do direito à percepção das verbas correspondentes.

Defende que o montante oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas, sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Verbera que, considerando o cenário normativo atual, verifica-se cabível a condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando devidas pelo mesmo ente público ao qual esta instituição pertença organicamente.

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (pág.110 - id.n.
42790586).

Contrarrazões do Município de Sinop pugnando pelo desprovimento do apelo (págs.01/04 -id.n.42790589).

Em seu apelo, o Município de Sinop alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, aduz que em decorrência das dificuldades financeiras que enfrenta, o atendimento de situações individualizadas pode comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar sobremaneira a prestação à saúde da coletividade, especialmente no que se refere ao fornecimento de medicamentos de assistência básica, imprescindíveis para milhares de munícipes.

Defende que em razão da divisão de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde a prestação de medicação de alto custo deve ser fornecida pelo Estado ou, então, de forma solidária e conjunta, pois a execução acaba recaindo injustamente sobre o Município, que é a parte mais frágil.

Sustenta que, em razão do princípio da reserva do possível, não pode ser obrigado a arcar com despesas de saúde quando os seus recursos são limitados e não há previsão orçamentária para tais gastos, os quais devem ser suportados pelo Estado.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, nos termos das razões acima expostas (págs.01/03 - id. n.42790587).

Devidamente intimada, Claudice Maria de Andrade apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (págs.01/07- id. n.42790593).

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões rechaçando os recursos interpostos pelos apelantes: a uma por entender não ser cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; a duas porque a responsabilidade pela saúde pública é solidária entre a União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, da CF/ 88.

Ao final, requer o desprovimento de ambos os recursos (págs.01/06-id.n.42790594).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos e, em reexame, pela ratificação da sentença (págs.01/11-id.n.43431488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos por Claudice Maria de Andrade e pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência n.1010760-70.2017.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente perícia médica em Unidade Psiquiátrica, bem como tratamento em clínica de reabilitação/desintoxicação de dependentes químicos, com a condução coercitiva da paciente a fim de iniciar seu tratamento, deixando de condená-los, porém, em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Feitas considerações, passo a análise da preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Sinop alega preliminar de ilegitimidade passiva por entender que o procedimento postulado pela apelada é de responsabilidade do Estado-membro, pois os serviços de saúde são regionalizados e hierarquizados para que haja tratamento equânime dos cidadãos, bem como se preserve o equilíbrio financeiro orçamentário dos entes federativos.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população

Dessa forma, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) g.n.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que Claudice Maria de Andrade, por intermédio da Defensoria Pública, ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência objetivando compelir o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso a providenciarem tratamento médico à paciente

Delaine Aparecida Andrade de Souza, em razão do quadro de dependência química que a acomete.

Consta dos autos o Parecer no. 1969/2017, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, concluindo que:

“
1- Quanto à doença alegada: Existe uso de substâncias químicas lícitas com distúrbio de comportamento pela requerente conforme descrição nos autos e documento médico datado de 04/09/2017;

2- Quanto à necessidade do procedimento: Há necessidade de tratamento adequado psiquiátrico para todos os distúrbios de comportamento, secundários ao uso de substâncias químicas lícitas;

3- Quanto ao pedido: trata-se de pedido de restrição social na tentativa de tratamento psiquiátrico;

4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência caracterizada tecnicamente pelas informações contidas nos autos; pode haver risco para terceiros (...)

Recomendação: Por todo o exposto, há necessidade que o Autor seja avaliado, para acompanhamento nos Programas do CAPS, e da Saúde Mental do Estado de Mato Grosso, para que seja introduzido nos moldes da psiquiatria atual. Tal avaliação médica é fundamental para indicar a necessidade atual ou não de internação, o que poderá ocorrer em hospitais comuns, e não em instituições psiquiátricas
” (págs.01/05-id.n.42790032,pags.01-id.n.42790502).

Ao analisar o feito, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de fl.28-(id.n.
42790504
), para condenar o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem internação compulsória para tratamento de desintoxicação da paciente.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que o Município de Sinop alega que em decorrência das dificuldades financeiras que enfrenta, o atendimento de situações individualizadas pode comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar sobremaneira a prestação à saúde da coletividade, sendo do Estado de Mato Grosso obrigação do tratamento. A autora, por sua

vez, insurge-se tão somente em relação à ausência de condenação do pagamento dos honorários advocatícios em seu favor.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Equitativamente, a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o, diz que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

Destarte, na medida em que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito de assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte, à própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada “judicialização da saúde”, de sorte que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade e urgência do interessado.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, verifica-se que
Delaine Aparecida Andrade de Souza

é usuária por 05 (cinco) anos de crack e pasta base
, bem como portadora
de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína – síndrome de dependência

(CID.10 - F.14.2), conforme atestam os laudos médicos, razão pela qual solicita tratamento médico em regime de internação compulsória (pags.04-id.n.42790032, pags.01-id.n.42790502).

A Lei Federal no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, estabelece que:

“Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[......]

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça
.”

Conforme se denota dos autos, através de documentação médica e documentos que comprovam internações passadas, restou evidenciado que Delaine Aparecida Andrade de Souza representa situação de risco absoluto, mostrando-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu bem estar, bem como dos familiares por meio de internação compulsória.

Dessa forma, mostram-se suficientes as provas acostadas aos autos no sentido de atestar a necessidade e urgência da internação compulsória à parte autora.

A propósito, este Colendo Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[......]
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado
, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
(N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). (g.n.)

Assim, inequívoca a necessidade da internação compulsória no caso concreto.

Por outro lado, o Município sustenta que deve haver razoabilidade entre os princípios constitucionais, sob pena de sempre se preterir a coletividade em benefício de um único indivíduo, razão pela qual mostra-se inoportuna a pretensão de internação, devendo a presente ação ser julgada improcedente.

Contudo, no caso em espécie não há que se falar em ofensa à coletividade em detrimento ao individual, devendo o titular do direito, ao buscar o acesso universal à saúde, ter a mais ampla proteção.

No mesmo sentido, não há que se falar em interferência do Judiciário no Executivo, pois houve a inércia da municipalidade na via administrativa ao prestar o tratamento necessário à paciente, logo, o agir deste Poder é medida que se impõe.

Na mesma esteira, não há como acolher-se a tese do Município de Sinop, no sentido de que se deve respeitar a repartição de competências vigente no ordenamento brasileiro.

Como já visto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos Entes Federados é solidária e as regras infraconstitucionais de divisão de competência não podem preponderar sobre o direito constitucional à saúde, veja-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO – AFASTADA – PROCEDIMENTO ATESTADO POR LAUDO MÉDICO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTADA (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014).

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.
[.....]
(N.U 0001935-18.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019) g.n.

Registra-se, por fim, quanto à condenação da verba honorária, que, com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública, autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público e à Magistratura.

Em consequência disso, a Defensoria Pública, em sendo uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale dizer, essencial à própria Justiça, conforme se infere do artigo 134 da Constituição Federal, possui o mesmo tratamento dispensado às apontadas carreiras.

Não bastasse isso, deve ser ressaltado que antes da referida emenda, essa instituição era equiparada à advocacia, sendo-lhe aplicado o disposto no artigo 23 da Lei no. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, exceto aos honorários, pois destinava ao órgão e não ao Defensor Público do feito.

Inclusive, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.

O próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que
se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial
, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ

2.
O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
.
3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 1651934 / MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 24/4/2017) g.n.

Assim, em observância ao artigo 134,
caput
, da Constituição Federal, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80/2014, que contempla a prestação de assistência jurídica de forma integral e gratuita, entendo ser indevido o pagamento de honorários sucumbenciais aos membros da Defensoria Pública, os quais, nos moldes dos artigos 135 c/c 39, §4o, da referida Carta, devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Sobre o tema, esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo assim se pronunciou:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME - DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA CEREBRAL COM RISCO DE MORTE - URGÊNCIA COMPROVADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[.......]
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
[......]
(N.U 0049911-21.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) g.n.

Assim sendo, não há que se falar em condenação do Município de Sinop, bem como do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos e, em reexame
, ratifico a sentença
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020